Tribunal: TJBA
Processo: 8005781-34.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005781-34.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA e outros Advogado(s): IVALMAR GARCEZ DANTAS JUNIOR (OAB:BA21918-A), GILBERTO DOS SANTOS DUQUE (OAB:BA53829-A) APELADO: CATIANO DE LIMA LEONCIO Advogado(s): ISRAEL LACERDA SANTOS (OAB:BA28515-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (PARTE RÉ). INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. DECURSO DO PRAZO DE 6 MESES SEM APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REVELIA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. INCIDÊNCIA CDC. VÍCIOS OCULTOS. NOTAS FISCAIS, FOTOS, QUEIXA PROCON. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$12.000,00. MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO CONDICIONADA À ENTREGA DO VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO RECURSO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUEIJOS ORIENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA GR CAMINHÕES, APENAS PARA CONSIGNAR A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelos réus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de caminhão, condenando-os solidariamente à restituição do valor de R$110.000,00, ao pagamento de R$27.182,61 por danos materiais e de R$12.000,00 por danos morais. A primeira apelante alegou nulidade da citação e cerceamento de defesa. A segunda suscitou negativa de prestação jurisdicional, nulidade da citação, ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de prova dos vícios ocultos e dos danos indenizáveis. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: saber se há inovação recursal e ausência de dialeticidade nas apelações; se houve nulidade da citação e cerceamento de defesa; saber se a GR Caminhões Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo; e se ficou comprovada a existência de vícios ocultos no caminhão, aptos a justificar a rescisão contratual e a condenação solidária das rés, bem como se a restituição do preço deve ser condicionada à devolução do bem. III. Razões de decidir 3. Não há inovação recursal, pois as alegações de nulidade de citação e cerceamento de defesa tratam de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição. Também não há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam de modo direto os fundamentos da sentença. 4. A citação da Indústria e Comércio de Queijos Oriente Ltda foi válida, pois realizada por via postal no endereço da pessoa jurídica, com aviso de recebimento assinado por funcionário identificado, aplicando-se a teoria da aparência. 5. A realização da citação após a data inicialmente designada para audiência de conciliação não gerou nulidade, porque o prazo de defesa se inicia com a juntada do aviso de recebimento aos autos, e não houve demonstração de prejuízo concreto. Além disso, as rés permaneceram inertes por longo período, mesmo após a ciência da demanda, legitimando a decretação da revelia. 6. A GR Caminhões Ltda é parte legítima para responder à demanda, por integrar a cadeia de fornecimento e ter participado diretamente da negociação do veículo, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 18. do CDC. 7. Os documentos juntados aos autos, especialmente contrato, comprovantes de pagamento, notas fiscais, recibos, fotografias e reclamação administrativa, somados aos efeitos da revelia, demonstram de forma suficiente a existência de vícios ocultos graves no caminhão, dispensando, no caso, a realização de perícia para formação do convencimento judicial. 8. Os defeitos apresentados comprometeram a segurança, a funcionalidade e a aptidão do bem para o uso profissional pretendido pelo autor, justificando a rescisão contratual, a restituição do preço e o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com tentativas de reparo. 9. Os transtornos suportados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento, pois o veículo adquirido era destinado à sua atividade profissional, tendo os vícios inviabilizado seu uso e comprometido sua fonte de renda, o que autoriza a indenização por danos morais no valor fixado na sentença. 10. Assiste parcial razão à GR Caminhões Ltda apenas quanto à necessidade de se condicionar a restituição dos valores pagos à devolução do caminhão às rés, no estado em que se encontrar, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares rejeitadas. Recurso da Indústria e Comércio de Queijos Oriente Ltda não provido. Recurso da GR Caminhões Ltda parcialmente provido, apenas para condicionar a restituição dos valores pagos à devolução do veículo às rés, no estado em que se encontrar. Tese de julgamento: "1. É válida a citação postal da pessoa jurídica realizada em seu endereço e recebida por funcionário identificado, nos termos da teoria da aparência, desde que atingida a finalidade do ato e ausente demonstração de prejuízo. 2. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ocultos do produto, sendo suficiente a prova documental corroborada pelos efeitos da revelia para autorizar a rescisão contratual e a reparação dos danos. 3. Na rescisão contratual por vício do veículo, a restituição do preço deve ser condicionada à devolução do bem ao fornecedor, no estado em que se encontrar." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, I, 238, 239, 334, 344, 1.010, III, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022198-40.2024.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2024, pub. 30.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0522859-08.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 01.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8114463-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 14.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8005781-34.2022.8.05.0274; Recorrentes: Industria e Comercio de Queijos Oriente Ltda - EPP e GR Caminhões Ltda – ME (parte ré); Recorrido: Catiano de Lima Leoncio (parte autora); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Indústria e Comércio de Queijos Oriente Ltda e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da GR Caminhões Ltda - ME, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos ao autor fique condicionada à devolução do veículo às rés, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Fillho Relator